Tribunal: TJBA
Processo: 8002706-10.2025.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002706-10.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ITALO AMARAL DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor do Réu contra pronúncia proferida pelo Juízo a quo, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Está em discussão a existência de acervo probatório coligido possui os requisitos necessários (materialidade e indícios de autoria) para a manutenção da decisão de pronúncia. III. Razões de decidir 3. Sabe-se que a pronúncia não encerra um juízo de condenação, mas tão somente de admissibilidade da acusação, bastando a prova da ocorrência do delito, além de indícios suficientes sobre a autoria do crime e de suas circunstâncias. 4. Na hipótese, a materialidade delitiva e os indícios da autoria delitiva restam demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, do recibo de entrega de pessoa, do laudo pericial, do laudo de exame de lesões corporais, do termo de declarações da vítima e dos termos de declarações do condutor e das testemunhas, corroborados pelos depoimentos colhidos durante a primeira fase do procedimento do júri, perante o Juízo a quo. 5. A tese defensiva de álibi e as alegadas contradições nos depoimentos não restaram comprovadas de plano e de forma incontroversa, o que impede a absolvição sumária ou a impronúncia neste estágio processual, devendo a análise do mérito ser reservada ao Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 6. Nega-se provimento ao recurso defensivo. Tese de julgamento: 1. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade fundamentado na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria. 2. Existindo comprovação da materialidade e indícios suficientes acerca da autoria, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise da matéria. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.879.595/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIMENTO. RESE 8002706-10.2025.8.05.0103 – Ilhéus/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002706-10.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, sendo recorrente ÍTALO AMARAL DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator